Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023205-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FACILITA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 12.843.394/0001-29 (AGRAVANTE), WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS (AGRAVADO), AMAZONIA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.827.554/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS - CPF: 014.602.631-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO DA LICITANTE – IRREGULARIDADE – NÃO DEMONSTRADA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica LM Higienização Ltda.-EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1034536-11.2023.8.11.0041, por ela impetrado, visando à suspensão do julgamento do Recurso administrativo, interposto em face da decisão que habilitou a Recorrida Amazônia Lavanderia Industrial Ltda., no procedimento licitatório, regido pelo Edital Pregão Eletrônico n. 038/2023 (id. 129908227, págs. 55/58).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que o julgamento do Recurso Administrativo, por ela interposto, violou o Princípio da Legalidade, visto que a Pregoeira inovou na interpretação legal.

Afirma que a empresa Amazônia Lavanderia Ltda. apresentou balanço patrimonial e demonstração contábil em desconformidade com o previsto na Lei – artigo 1.184, §2
o
, do CC –, na medida que os índices contábeis estão sem assinatura.

Sustenta que o atestado de capacidade técnica apresentado pela pessoa jurídica Recorrida é genérico, sem a mínima indicação dos serviços em medida qualitativa e quantitativa e foi emitido pelo próprio órgão licitante.

Aduz que a empresa Agravada é investigada pelo Ministério Público Estadual – Representação n. 002677-005/2023 – e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, por violação aos Princípios da Administração Pública.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar mandamental, postula a sua concessão, a fim de que seja suspenso o Julgamento do Recurso Administrativo realizado nos autos do Edital Pregão Eletrônico n. 038/2023, que resultou na Habilitação da Requerida Amazônia Lavanderia Ltda.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
186000679
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou sua contraminuta no id. 192934179, como, também, a empresa Amazônia Lavanderia Ltda. (id. 194276655)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
190146169)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica LM Higienização Ltda.-EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1034536-11.2023.8.11.0041, por ela impetrado, visando à suspensão do julgamento do Recurso administrativo, interposto em face da decisão que habilitou a Recorrida Amazônia Lavanderia Industrial Ltda., no procedimento licitatório, regido pelo Edital Pregão Eletrônico n. 038/2023 (id. 129908227, págs. 55/58).

Denota-se dos autos que a
LM Higienização Ltda.-EPP

impetrou o Mandado de Segurança em face do SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS da Secretaria de Estado de Saúde e da empresa
Amazônia Lavanderia Ltda, sustentando em sua inicial, que a contratação da empresa AMAZÔNIA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD, decorreu do o Edital do Pregão Eletrônico n.038/2023, Processo Administrativo n. SES-PRO2022/33908, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a prestação de serviço de lavanderia hospitalar, incluído o fornecimento de todo o enxoval necessário, conforme disposição do edital.

Afirmou, ainda, que a licitação foi realizada a por 8 (oito) Grupos, com o critério de julgamento, o menor preço oferecido, bem como a observação de todas as exigências contidas no edital e, na data de 20/07/2023 foi realizada a sessão pública na qual julgou “Aceito para Amazônia Lavanderia Industrial Ltda.

Assevera que interpôs recurso administrativo requerendo a declaração da empresa vencedora (AMAZONIA LAVANDERIA LTDA) inabilitada, tendo em vista que não cumpria com os requisitos de qualificação técnica e econômica financeira estabelecidas no edital.

Alegou que, na data de 24.08.2023, a Pregoeira Oficial Kelly Fernanda Gonçalves julgou improcedente o seu Recurso Administrativo, com a manutenção da habilitação da Requerida Amazônia Lavanderia Ltda.

Diante disso impetrou o
writ
objetivando a concessão de liminar para determinar “suspensão do Julgamento do Recurso Administrativo realizado nos autos do Edital Pregão Eletrônico n. 038/2023, que resultou na Habilitação da Requerida Amazônia Lavanderia Ltda., nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009;

O Juiz singular ao analisar o pleito, decidiu pela não concessão da medida de liminar.

Contra essa decisão, a LM Higienização Ltda.-EPP interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
é duvidosa,

uma vez que não há demonstração de qualquer irregularidade no julgamento do Recurso Administrativo, interposto contra a decisão que habilitou a empresa Amazônia Lavanderia Ltda., no Pregão Eletrônico n. 038/2023.

Com efeito, o Edital regulamentador do processo licitatório, no item 11.11.2, estabeleceu a obrigatoriedade de a empresa licitante apresentar balança patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovassem a boa situação financeira da empresa. Veja-se:

11.11.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

A empresa Amazônia Lavanderia Ltda., pelo que se vê dos documentos juntados aos autos, cumpriu tal exigência; contudo, os índices contábeis não estavam assinados.

Ocorre que a simples ausência de assinatura, a princípio não justifica a inabilitação da licitante, porque, como salientado pela Pregoeira, pode-se confirmar o cálculo do indicador consultando os balanços assinados pelo responsável técnico.

No que tange à qualificação técnica, o Edital assim dispôs:

11.13 Qualificação Técnica:

11.13.1 A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar atestado(s) de capacidade técnica, pertinente e compatível(is) com o objeto desta licitação, podendo o(s) mesmo(s) ser(em) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante.

Não obstante a Agravante afirme que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela pessoa jurídica Amazônia Lavanderia Ltda. é genérico e que não traz a mínima indicação dos serviços em medida qualitativa e quantitativa, observo que o Edital não traz tal exigência.

Além disso, conforme esposado na parte final do item 11.13.1, não seriam aceitos atestados emitidos pela própria empresa licitante e não pelo órgão licitante.

Dessa forma, parece-me que a referida empresa comprovou ter capacidade técnica.

Por fim, quanto à tese de que a Amazônia Lavanderia Ltda. está sendo investigada, penso não ser suficiente para inabilitá-la na licitação, porque inexiste qualquer condenação que a impeça de participar do certame.

Enfatizo que ao Judiciário cabe tão somente verificar a legalidade do ato administrativo, não podendo interferir no mérito administrativo.

Neste contexto, não verifico

a relevância dos motivos que fundamentam a impetração e o fundado receio de dano irreparável se o provimento jurisdicional vier a ser reconhecido apenas na decisão de mérito. da ação de base.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024